Tribunal: TJBA
Processo: 8003963-33.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003963-33.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: E. N. F. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta exclusivamente contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, apesar de ter esta atuado como representante da parte vencedora na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta atua em demanda contra o próprio Estado ao qual pertence, à luz da legislação estadual e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, a Lei Complementar Federal nº 80/94 e a jurisprudência do STF reconhecem a autonomia institucional da Defensoria Pública e sua legitimidade para receber honorários sucumbenciais mesmo em ações contra entes públicos que integram a mesma estrutura administrativa.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral possui efeito vinculante, sendo aplicável aos tribunais e à Administração Pública, ao dispor que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em qualquer ação em que atue como representante da parte vencedora, ainda que contra o próprio ente federativo.

A legislação estadual que veda o pagamento de honorários à Defensoria em demandas contra a Administração Pública não prevalece sobre a diretriz firmada pelo STF, que refutou a alegação de distinção relevante com base em norma local.

Com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, fixam-se os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra o próprio ente público ao qual se vincula.

A tese firmada pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral vincula os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, ainda que exista norma estadual em sentido contrário.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1140005 (Tema 1002), Pleno, j. 24.08.2020; STF, Rcl nº 68391/BA, 1ª Turma, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003963-33.2024.8.05.0256
, em que figuram como apelante E. N. F. e outros, e como apelado, o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO
, para determinar o pagamento de honorários sucumbenciais à DPE correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11